Tribunal: TJDFT
Processo: 0715080-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GASS. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal, cuja sentença o condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.718,63 (dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), a título de dívidas de exercícios anteriores, referente ao período de 20/06/2011 a 25/02/2013.

2. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal buscando a reforma da sentença alegando, em suma, que a parte autora não requereu o pagamento de forma administrativa da Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS. Alegou ainda, seja na esfera administrativa ou na esfera judicial, ele não comprovou que efetivamente atuou na área-fim, pressuposto necessário para direito ao recebimento da GASS. Contrarrazões da parte autora requerendo a manutenção da sentença.

3. Com razão o Distrito Federal. A parte autora não juntou aos autos pedido formal do pagamento retroativo da Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, apurado no valor R$ 2.718,63 (dois mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos). Embora seja ocupante do cargo efetivo de Técnico Socioeducativo e tendo sido lotado na Unidade Apoio Administrativo ao Conselho Tutelar de Ceilândia II – Sul, no período de 21/06/2011 a 31/07/2016, ele deveria ter apresentado pedido formal de pagamento da GASS, de forma retroativa.

4. O Processo Administrativo no 400.001.288/2011 juntado aos autos foi movido por cinco servidores, do qual a parte autora não participou. A decisão que reconheceu o direito ao recebimento retroativo da gratificação foi direcionada a esses servidores e não de forma genérica a todos os outros servidores lotados em algum dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal. Tanto é assim que no item 21, daquele documento (ID. 26818480), consta a informação de que: “os interessados que não exerceram atividades vinculadas à área-fim, ainda que lotados nos conselhos Tutelares, não podem perceber a GASS”.

5. Não tendo a parte autora apresentado a mínima prova de que requereu o pagamento da GASS de forma retroativa, o pedido deve ser indeferido.

6. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

7. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da inexistência de recorrente vencido.